Tribunal: TJPA
Processo: 0001494-37.2016.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001494-37.2016.8.14.0077

APELANTE: RONI TELES SACRAMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA

I.
A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que a vítima sofreu lesão corporal provocada por disparo de arma de fogo de calibre .38, cujo projétil ficou alojado na “cabeça” do fêmur. A prova oral produzida na instrução criminal também demonstra a autoria delitiva. Quando ouvida em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas em inquérito policial, relatando que recebeu um soco, que lhe causou sangramento no nariz, bem como um disparo de arma de fogo na perna, ficando o projétil alojado próximo ao fêmur, razão pela qual ficou três meses sem colocar a perna no chão, sendo obrigada a reaprender a andar, estando, atualmente, impossibilitada de correr. O ofendido frisou, ainda, que não discutiu e tampouco fez alguma coisa para provocar a fúria do réu, o qual teria praticado a conduta devido a desavenças pessoais, que nutria para com o seu irmão. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da testemunha de acusação Gefferson da Silva Bagúndis, a qual relatou que não sabe dizer o motivo pelo qual o recorrente agiu daquela maneira, pois ele não possuía qualquer desavença com a vítima. Todavia, acrescentou que o apelante seria contumaz na prática de confusões deste jaez. Em juízo, o apelante confessou o delito, reforçando ainda mais a tese da acusação. Aduziu, contudo, a tese da legítima defesa. Ocorre que a defesa não se desincumbiu do ônus de prová-la. Ao contrário do que afirma, não restou cabalmente comprovado nos autos que a vítima teria lançado contra o recorrente injusta agressão, capaz de legitimá-lo a defender-se. A versão que sobressai dos autos é que o apelante teria praticado o crime porque nutria raiva do irmão da vítima.
Condenação mantida;

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES

II.
Inviável a desclassificação para lesão corporal simples, uma vez que a prova oral demonstra que a vítima ficou com debilidade permanente, já que ficou com projétil alojado na perna, fato esse que a impossibilita de se locomover com rapidez. Precedentes.
Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator
.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RONI TELES SACRAMENTO
,
inconformado com a condenação
à pena total de três anos, onze meses e dez dias de reclusão, mais dez dias-multa
, pela prática dos crimes de lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, no
art. 129, §1º, inciso III, do CPB, combinado com o art. 14 da Lei 10.826/03
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Anajás/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese de legítima defesa, por meio da qual requereu a sua absolvição. Ainda, requereu a desclassificação para lesão corporal simples, pois sem o laudo complementar não se pode aferir a gravidade da lesão.
Ao final, requereu o conhecimento

e

provimento

do

recurso

de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o delito foi assim narrado:

“[...]
Consta do incluso no Inquérito Policial n. 129/2016.000039-9, que serve de supedâneo para a presente peça acusatória, que no dia
07 de Fevereiro de 2016,
no
interior de
um
bar chamado MORANGUINHO, localizado no Vilarejo Joviniano Pantoja,
zona rural deste Município, o denunciado
RONI TELES SACRAMENTO,
agindo de livre e
espontânea vontade, aplicou um soco, bem como portando arma de fogo (tipo revolver),
desferiu um disparo contra a vítima
EDENILSON ANTÔNIO PANTOJA TRINDADE.
causando-lhe lesões corporais de natureza grave.
Do exame do procedimento policial, observa-se que no dia dos fatos o autor e a
vítima estavam no Bar "MORANGUINHO", quando, por volta de 01h45. RONI TELES
visivelmente embriagado foi até uma residência próxima do Bar onde se armou com uma arma de fogo. Após, dirigiu-se até a vítima EDENILSON começou a ofender com palavras
rasteiras, em seguida desferiu um soco em seu nariz. Não satisfeito, RONI sacou a arma
de fogo que portava e disparou contra a Vítima, atingindo na região da perna, e depois
fugiu do local.
A
materialidade
do delito está demonstrada, conforme o Laudo de Exame de
Corpo de Delito de fls. 10/11, apesar de ainda não ter sido realizado o exame
complementar. Por outro lado, há claros indícios
de autoria,
suficientes para o início da
ação penal, na medida em que as provas testemunhais incriminam o indiciado, bem como pela confissão do denunciado, ainda que tenha justificado que o fez em legítima defesa, o
que não encontra suporte nos autos.
Pelo exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
RONI TELES
SACRAMENTO
,
como incurso no artigo 129, § 1
o
, inciso
I,
li
e
III,
do Código Penal
c/c
Art. 14 da
Lei
n. 10.826/2003,
pelo que se requer a autuação e o recebimento da
presente, instaurando-se processo-crime.
Requer-se ainda a condenação do(s) delatado(s) ao pagamento de valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerado(s) o(s) prejuízo(s) sofrido(s) pela(s) ofendida(s), nos termos do artigo 387, inciso
IV,
do Código de Processo
Penal [...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA.

A defesa requereu a absolvição pela legítima defesa. Inicialmente, cumpre asseverar que autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial (fls. 18/19) atestando que a vítima sofreu lesão corporal provocada por disparo de arma de fogo de calibre .38, cujo projétil ficou alojado na “cabeça” do fêmur.

A prova oral produzida na instrução criminal também demonstra a autoria delitiva. Quando ouvida em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas em inquérito policial, relatando que recebeu um soco, que lhe causou sangramento no nariz, bem como um disparo de arma de fogo na perna, ficando o projétil alojado próximo ao fêmur, razão pela qual ficou três meses sem colocar a perna no chão, sendo obrigada a reaprender a andar, estando, atualmente, impossibilitada de correr.

O ofendido frisou, ainda, que não discutiu e tampouco fez alguma coisa para provocar a fúria do réu, o qual teria praticado a conduta devido a desavenças pessoais, que nutria para com o seu irmão.

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da testemunha de acusação Gefferson da Silva Bagúndis, a qual relatou que não sabe dizer o motivo pelo qual o recorrente agiu daquela maneira, pois ele não possuía qualquer desavença com a vítima. Todavia, acrescentou que o apelante seria contumaz na prática de confusões deste jaez.

Em juízo, o apelante confessou o delito, reforçando ainda mais a tese da acusação. Aduziu, contudo, a tese da legítima defesa. Ocorre que a defesa não se desincumbiu do ônus de prová-la. Ao contrário do que afirma, não restou cabalmente comprovado nos autos que a vítima teria lançado contra o recorrente injusta agressão, capaz de legitimá-lo a defender-se. A versão que sobressai dos autos é que o apelante teria praticado o crime
porque nutria raiva
do irmão da vítima.

Aliás, vejamos o que
relatou o juiz na sentença:

“A Defesa do réu pugnou pelo reconhecimento da causa excludente de ilicitude prevista no art. 23 do Código Penal. Prevê o dispositivo que não há crime quando o agente pratica o ato, usando moderadamente dos meios necessários, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O réu, em seu interrogatório, disse que a vítima iniciou a discussão, lhe proferindo um soco, mas conseguiu se defender. Ainda, descreveu que EDENILSON se armou com um terçado e partiu para cima do réu, junto de seus dois amigos, mas o acusado escapou de todos os golpes. Nos autos, porém, carece de apoio probatório a alegação. A narrativa do acusado é isolada, não havendo qualquer elemento a lhe conferir credibilidade. Com efeito, a injusta agressão alegada não encontra amparo nas provas dos autos, até mesmo porque a testemunha trazida pela Defesa disse que viu o desentendimento entre a vítima e o réu dentro do bar, mas não estava presente do lado de fora, quando ocorreu o tiro. Desta forma, não restou comprovado que o réu agiu sob causa de excludente de ilicitude. Passo a analisar a subsunção das condutas aos tipos penais.”

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES

Igualmente, inviável a desclassificação para lesão corporal simples,
uma vez que a prova oral demonstra que

a vítima ficou

com debilidade permanente,

já que ficou com projétil alojado na perna, fato esse que a impossibilita de se locomover com rapidez.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGADA AUSÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR. DEPOIMENTO DE INFORMANTE, DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SÚMULA 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A estreita via do recurso especial se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica. Incidência da Súmula 7 do STJ.
II - No presente caso, a pretensão de reconhecimento à violação do artigo 168, §§2º e 3º, do Código de Processo Penal pressupõe o revolvimento de fatos e provas, porquanto o Tribunal de origem não menciona a natureza do laudo pericial ou as circunstâncias em que ele foi produzido. III - Em que pese a dicção do artigo 168 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça já admitiu outros elementos de prova para os fins de comprovação da qualificadora do §1º do art. 129 do Código Penal, em deferência ao princípio do livre convencimento motivado do juiz (HC n. 285.175/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/9/2014).
IV - O instituto do prequestionamento se presta a evitar a supressão de instância, ao impedir que os Tribunais superiores enfrentem matéria que não foi devidamente apreciada nas instâncias ordinárias. V - Incide o enunciado 211 da Súmula do STJ nas hipóteses em que o Tribunal de origem deixa de enfrentar a tese ventilada pela defesa nos embargos declaratórios interpostos para os fins de prequestionamento do art. 1.025 do Código de Processo Civil e, mantendo-se o Tribunal silente sobre a matéria, a parte deixa de apontar a violação ao art. 619 do Código de Processo Penal nas razões do recurso especial. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.015.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE PENA INICIADO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERDA, POR FRATURA, DO DENTE INCISIVO SUPERIOR DIREITO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. LAUDO CONCLUSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES DE NATUREZA LEVE. REVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Na inteligência do artigo 168, §2º, do Código de Processo Penal, "em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor". 2. Assim, em regra, faz-se necessária a produção de laudo complementar para a comprovação da materialidade de lesão corporal que imponha à vítima a incapacidade, por mais de trinta dias, para as suas ocupações habituais. 3. O livre convencimento judicial permite a dispensa da prova pericial se, por outros elementos idôneos colhidos na cognição exauriente, ficar comprovado que a incapacidade funcional da vítima perdurou por período superior a trinta dias [...]
(HC n. 285.175/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 29/9/2014.)”

Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023